Tribunal: STF
Processo: HC 214945
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus em que se sustentava a prescrição da pretensão punitiva dos crimes de peculato-desvio em continuidade delitiva.



    No caso, a investigação foi deflagrada na “Operação Mãos Limpas”, instaurada para averiguar desvio de verbas públicas em diversos órgãos do Estado do Amapá. No decorrer das apurações, o inquérito original foi desmembrado e concentrou-se nos fatos ocorridos no âmbito do Tribunal de Contas daquele Estado (TCE/AP).



    Narra a denúncia que, durante o período de 29.9.2005 a 19.7.2010, o agravante junto com outros conselheiros e servidores do TCE/AP teriam desviado R$ 100.801.327,00 (cem milhões, oitocentos e um mil, trezentos e vinte e sete reais) do erário, em 539 operações financeiras (eDOC 3, p. 9 e eDOC 5, p. 10). 



    Segundo a denúncia, no aludido período o agravante era presidente do TCE/AP e, nesta qualidade, emitiu cheques à ordem do próprio sacador para serem compensados na “boca do caixa”. A conduta consistia na assinatura das cártulas pelo agravante e pelo diretor financeiro do órgão em favor do próprio TCE/AP. No verso dos cheques era registrado que o dinheiro se destinava ao pagamento de “despesas com pessoal”, “outras despesas variáveis”, “pagamentos diversos” e outras rubricas. 



    O paciente foi denunciado pelas seguintes condutas: a) autorizar indevidamente reembolso de despesas médicas e hospitalares; b) pagar salários a pessoas estranhas ao quadro de pessoal do tribunal; c) pagar passagem aérea de interesse privado com dinheiro público; d) receber valores a “título de ajuda de custo” sem previsão legal; e) ordenar despesas sem prévia autorização legal; e f) associar-se para lesar o patrimônio público (acórdão da AP 702/AP, STJ, eDOC 5, p. 2). 



    Em razão do foro por prerrogativa de função, o agravante e outros dois conselheiros foram julgados pelo Superior Tribunal de Justiça que, em 3.6.2015, por meio de sua Corte Especial, recebeu a denúncia. A Ação Penal 702/AP foi apreciada em 3.8.2020 e publicada em 14.8.2020. 



    Tendo em conta o transcurso temporal e o fato de o agravante ser maior de 70 anos na data do julgamento, a Corte Especial declarou a prescrição dos fatos anteriores a 3.6.2007. Restaram apenas os crimes de peculatos-desvio supostamente praticados após tal data, pelos quais ele foi condenado à pena de 14 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 90 dias-multa. Também lhe foi aplicada a sanção de perda do cargo público.



    Perante o Supremo Tribunal Federal, a defesa impetrou o presente habeas corpus e, ainda, interpôs o RE 1.368.564/AP (edoc 4, pp. 52-114). Neguei seguimento ao recurso extraordinário com base na Súmula 279 e no tema 660 da repercussão geral. Além disso, reputei configurada ofensa reflexa. Contra essa decisão houve a defesa interpôs agravo regimental, cujo julgamento foi interrompido em virtude do pedido de destaque (DJe de 28.8.2024). 



    Paralelamente, deneguei o presente habeas corpus. Na oportunidade, assentei que o impetrante reiterou a alegação contida no mencionado RE 1.368.564/AP, solicitando o redimensionamento da pena. No que se refere à desclassificação para peculato culposo, concluí não ser possível porque “o paciente exerceu cargo de presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá por longo período, emitindo cheques ligados ao desvio de verbas durante anos”, situação diferente da descrita nos precedentes trazidos pela defesa, nos quais o investigado teria assinado cheques em um único dia. Afastei a pretendida desclassificação por entender verificado o “dolo específico de realizar ato irregular quanto às assinaturas dos cheques para atingir finalidade ilícita em proveito próprio ou alheio” (eDOC 13). 



    A defesa agravou, para requerer o reconhecimento da prescrição dos delitos subsistentes. Tal conclusão impactaria, segundo alega, no valor supostamente desviado, e este, por sua vez, suavizaria a pena (eDOC 15, p. 5). 



    Pleiteia, ainda em juízo de retratação, o redimensionamento da pena, nos moldes consignados na petição inicial. Caso não haja reconsideração, pugna pela remessa dos autos ao colegiado para se afirme a prescrição da pretensão punitiva ou, com base na pena em concreto, declarem-se prescritos todos os crimes imputados ao paciente. 



    Subsidiariamente, requer a) o reconhecimento da não indicação, no acórdão condenatório, do dolo específico no ato de realizar assinaturas dos cheques “para atingir finalidade ilícita”, com a consequente desclassificação da conduta para a modalidade culposa, assentando-se a prescrição; e b) a redução da causa de aumento referente à continuidade delitiva, para a fração mínima, por falta de fundamentação acerca do número exato de crimes cometidos (pp. 13-14). 



    Iniciado o julgamento em sessão virtual, neguei provimento ao agravo interno, no que fui acompanhado pelo Ministro André Mendonça. Solicitei destaque para melhor apreciar a questão (DJe de 28.8.2024). 



    É o relatório.



    Decido. 



    Na situação dos autos, a impetração suscita que a Corte Especial do STJ não observou o termo médio na fixação da pena-base. Ao realizar uma primeira análise sobre a questão, afirmei na decisão combatida caber às instâncias de origem estabelecer as penas aplicáveis, competindo aos Tribunais Superiores somente a correção de teratologias e ilegalidades na dosimetria (eDOC 13). 



    Porém, considerando que esta é a primeira oportunidade que o réu tem para pleitear a reavaliação da pena imposta na condenação, já que é titular de foro especial e respondeu originariamente no STJ, reputo ser o caso de realizar escrutínio mais cauteloso das teses da defesa.



    Melhor compulsando os autos, verifico que assiste parcial razão ao agravante, motivo por que reconsidero a decisão constante do eDOC 13 e passo, desde logo, à análise do mérito deste writ.



    Reputo que o acórdão condenatório do STJ merece reforma no ponto relativo à dosimetria da pena, porém, não nos moldes delineados pela impetração. No mencionado ato coator, foram valoradas negativamente a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Em virtude disso, a pena-base pelo peculato desvio (art. 312, caput, última parte, do Código Penal) foi fixada em 8 (oito) anos de reclusão. 



    Não há dúvidas de que, segundo a jurisprudência do STF, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade judicial. Isso, contudo, não impede o controle de legalidade dos critérios utilizados na sentença pelas instâncias recursais, à luz dos critérios relacionados no art. 59 do Código Penal, conjuntamente com o postulado constitucional da proporcionalidade.



    É o que se impõe, por exemplo, quando a exasperação da pena-base ocorre arbitrariamente, sem a observância do dever de fundamentação (art. 93, IX, da Constituição da República). A esse respeito, reporto-me a precedentes desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO COM BASE NA HEDIONDEZ DO DELITO PRATICADO. REINCIDÊNCIA. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR O REGIME PARA O SEMIABERTO. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...). 5. A reincidência, por si só e de forma automática, não se revela como fundamento idôneo para a imposição de regime inicial fechado a réu que teve a pena-base fixada no mínimo legal ante a valoração positiva de todas as circunstâncias judiciais, e que foi preso com ínfima quantidade de droga, porquanto a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado que ‘o juízo, em atenção aos princípios constitucionais da individualização da pena e da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, deve motivar o regime imposto observando a singularidade do caso concreto’ (HC 129.872, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 30.09.2015). Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (RHC 226.437 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2023, grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA MODIFICAR REGIME INICIAL. ART. 33 DO CP. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. A escolha do regime inicial deve atender aos critérios previstos no art. 33 do Código Penal. Os elementos ponderados na fixação do regime que não encontrem correspondência na dosimetria da pena não podem ser considerados, sob pena de se incidir em incongruência e desproporcionalidade na individualização da pena. 3. (...).”. (HC 212.716 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.4.2023, grifo nosso)



    “Penal e processual penal. Habeas corpus. A imposição de regime inicial mais gravoso demanda justificação concreta nos termos das Súmulas 718 e 719 deste Supremo Tribunal Federal. Agravo provido”. (HC 204.588 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.2.2022, grifo nosso)



    ‘Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Artigo 157, § 2º, I, II e V, quatro vezes na forma consumada e uma na forma tentada, à luz do art. 70 do CP. Pena-base acima do mínimo legal. Fundamentação em dados concretos. Ausência de constrangimento ilegal. Observância dos critérios legais que regem a matéria. Acréscimo da fração de 1/2 à pena na terceira fase de sua dosimetria. Possibilidade. Decisão em que não se utilizaram critérios exclusivamente numéricos. Regime fechado. Sanção acima de 8 anos de reclusão e circunstância judicial desfavorável. Viabilidade. Recurso ordinário não provido. 1. O saneamento de constrangimento ilegal por meio de habeas corpus depende, necessariamente, da demonstração de haver inequívoca ofensa aos critérios legais que regem a dosimetria da resposta penal, ausência de fundamentação ou flagrante injustiça. 2. (...)”. (RHC 189.236, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 28.6.2021, grifo nosso)



    Na espécie, o intervalo de pena abstratamente cominado para o tipo penal pelo qual condenado o paciente varia de 2 a 12 anos de reclusão. A pena-base a ele imposta, como dito, foi estabelecida em 8 (oito) anos de reclusão, com base em 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a manifestação da Ministra Nancy Andrighi, relatora da AP 702/AP, acolhida pela Corte Especial:



    “Nessa linha, na hipótese concreta, observa-se que, quanto às circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, exceto em relação aos antecedentes, à conduta social, à motivação e à personalidade do agente, considero-os elementos desfavoráveis ao réu a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. 



    No que se refere à culpabilidade, verifica-se que, na hipótese vertente, ela é elevada, haja vista que JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO ocupava cargo responsável pela fiscalização da regularidade de gastos públicos (Conselheiro de Tribunal de Contas), de alto grau de responsabilidade social e coletiva, e, em total desprezo à essência da função pública que lhe foi confiada, desviou recursos públicos em benefício privado, próprio ou de terceiros. 



    As circunstâncias da realização dos peculatos-desvio também foram de grande nível de complexidade, haja vista terem envolvido, em primeiro lugar, a alocação de verbas públicas do TCE/AP sob a rubrica não especificada ‘outras despesas variáveis’, que contribui para dificultar o controle sobre as despesas públicas da administração do Tribunal de Contas – em manifesta violação ao dever dos gestores públicos de prestar contas dos atos praticados com valores públicos, previsto no art. 70, parágrafo único, da CF/88. 



    Na sequência, a realização de saques em espécie na conta corrente do TCE/AP, por meio de seu saque com cheques à ordem do próprio sacador, tende a dificultar a apuração da destinação do dinheiro e a recomposição dos danos causados ao erário, além de facilitar o enriquecimento ilícito e a atribuição da aparência de licitude ao proveito dos crimes. 



    No tocante às consequências, observa-se que os valores alocados sob a rubrica ‘outras despesas orçamentárias’ correspondiam à maior despesa do TCE/AP à época dos fatos em apuração na gestão do réu, tendo correspondido, segundo verificado no acórdão que recebeu a denúncia, a mais de ‘60,13% do dinheiro destinado ao Tribunal’, haja vista que ‘o Relatório de Análise n. 27, que é de 13 de junho de 2011, que engloba especificamente o período da presidência de JÚLIO MIRANDA, a partir de setembro de 2005’, utilizado pela denúncia, evidencia o desvio de quantia superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), o que caracteriza expressivo dano patrimonial causado ao erário. 



    Diante desses graves elementos, fixo a pena-base em quantidade mais próxima ao máximo em abstrato do preceito secundário fixado pelo art. 312 do CP (de 2 a 12 anos), em 8 (oito) anos de reclusão” (eDOC 5, pp. 70-71, grifos nossos).



    Ao assim proceder, tem-se que, na primeira fase da dosimetria, cada circunstância judicial negativa implicou o aumento de 2 (dois) anos na pena mínima prevista para o peculato-desvio. Portanto, cada aumento nesse patamar de 2 (dois) anos equivale a 100% de exasperação da pena mínima deste crime — cujo piso parte de 2 (dois) anos — para cada fator. Além disso, cumpre destacar que apenas a somatória dessas 3 (três) circunstâncias judiciais, num total de 6 (seis) anos, já representa metade da pena abstrata cominada para a infração penal. 



    É possível que o quantum da pena-base seja fixado acima do mínimo estipulado no tipo penal, desde que devidamente fundamentado nas circunstâncias concretas do crime e à luz das provas constantes dos autos, de modo a bem refletir o grau de reprovação pelo fato. Tendo isso em conta, para a validação de tal acréscimo, deve-se observar no caso em comento se as considerações feitas pela relatora quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente estão justificadas, sob pena de desproporcionalidade da sanção imposta. 



    Consoante se pode depreender do ato coator, não há fundamentação idônea a respaldar o percentual arbitrado para cada circunstância judicial negativa. Isso porque o montante fixado para o aumento (100% da pena mínima) deve corresponder a práticas que extrapolem o ordinário para a reprovação do fato.



    Quanto à culpabilidade, consta em linhas gerais que o paciente desviou recursos públicos menosprezando o cargo que lhe foi confiado na fiscalização da regularidade de gastos públicos. Não se detalhou em que medida a condição do paciente de Conselheiro do Tribunal de Contas estadual denotaria maior grau de reprovabilidade ou gravidade acima da média na conduta por ele perpetrada a ponto de justificar a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos de reclusão, e não em patamar inferior.



    O mesmo raciocínio pode ser aplicado às circunstâncias e consequências do crime. 



    Relativamente à primeira, no acórdão condenatório foi afirmado que os desvios teriam sido feitos de maneira complexa, com a alocação dos valores em rubricas que dificultariam o controle das despesas pela administração do Tribunal de Contas, bem como por meio de saques realizados na “boca do caixa”, que impediriam o seu rastreio. No tocante à segunda, apontou-se a vultosa quantia tida por desviada, em valor superior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais).



    Considerado tais premissas, reconheço a ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena, diante da desproporcionalidade do aumento estabelecido para cada circunstância judicial negativa, porque carente de motivação adequada. Em consequência, entendo ser o caso de concessão da ordem de habeas corpus de ofício para redimensionar a pena e aplicar o acréscimo de 8 meses para cada circunstância judicial, a meu ver um aumento mais razoável e que observa um mínimo de proporcionalidade.



    Adota-se tal metodologia para evitar excesso na aplicação da pena, de modo que a sanção seja adequada, justa, equilibrada e proporcional.



    No ponto, transcrevo a lição de Guilherme de Souza Nucci:



    “O critério da proporcionalidade na dosimetria da pena deve ser rigorosamente respeitado, pois a pena deve ser adequada ao grau de reprovabilidade do comportamento criminoso. O aumento ou diminuição da pena deve seguir uma lógica matemática, ou seja, um aumento de 1/6 ou 1/3, por exemplo, deve ser proporcional à gravidade das circunstâncias do caso concreto. Não é aceitável que o juiz, ao aplicar as circunstâncias judiciais, altere a pena de forma desproporcional, desrespeitando a faixa da pena prevista em lei” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022).



    Nesse mesmo sentido, Leandro Paulsen e José Luís de Oliveira Lima asseveram que “[a] proporcionalidade matemática na dosimetria da pena deve ser observada para evitar excessos e desproporções entre o fato cometido e a punição. Isso significa que, se o juiz decide aplicar um aumento de pena, ele deve calcular esse aumento com base em um critério matemático razoável e proporcional à gravidade da circunstância. Dessa forma, garante-se que a pena não seja excessiva ou desproporcional” (PAULSEN, Leandro; LIMA, José Luís de Oliveira. Direito penal: parte geral. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2020).



    Procedo então à dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, partindo da pena mínima prevista para o tipo, de 2 (dois) anos, nela faço incidir o aumento de 8 (oito) meses para cada uma das 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), a culminar no aumento de 2 (dois) anos. Fixo, pois, a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.



    Na segunda fase, mantenho a sistemática de cálculo adotada pela Corte Especial, que reduziu a pena em 1/6 ao reconhecer a atenuante da idade (eDOC 5, p. 72), uma vez que o paciente possuía mais de 70 (setenta) anos de idade na data da sentença (art. 65, I, do Código Penal). A pena provisória fica estabelecida em 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Na terceira fase, tal qual determinado pela relatora, deverá incidir a causa de aumento prevista no art. 327, §2º, do Código Penal [“A pena será aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos neste Capítulo forem ocupantes de cargos em comissão ou de função de direção ou assessoramento de órgão da administração direta (...)”], a totalizar a pena de 4 (quatro) anos e 5 (cinco) meses de reclusão para cada crime.



    Levando-se em conta o resultado da terceira fase da dosimetria (Súmula 497/STF) e o redutor de idade previsto no art. 115 do Código Penal, tem-se que o prazo prescricional, a ser contabilizado pela metade, ocorrerá em 6 (seis) anos.



    Por fim, aplicando-se a fração de aumento de 2/3 nos moldes preconizados pelo STJ em decorrência do crime continuado, o somatório das penas se perfectibiliza em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.



    Tratando-se de réu primário condenado a pena inferior a 8 (oito) anos, estabeleço o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena (art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal).



    Por não verificar na pena de multa o mesmo excesso identificado na fixação da pena privativa de liberdade, mantenho a dosimetria feita pela Corte Especial, de 90 dias-multa, estabelecido o valor do dia-multa em 4 salários mínimos (eDOC 5, p. 75).



    Igualmente permanecem os demais aspectos da condenação determinada pelo STJ, entre eles, a perda do cargo público como efeito secundário de tal condenação (pp. 76-77).



    Por outro lado, não merece prosperar o pedido de reconhecimento da prescrição de todos os crimes pela pena em concreto.



    Conforme disposto linhas acima, descontando o acréscimo relativo à continuidade delitiva, a pena do paciente foi fixada em 4 anos e 5 meses de reclusão. Mesmo sendo aplicado o redutor em razão da idade (art. 115 do Código Penal), constata-se que não transcorreu o prazo de 6 anos entre os marcos considerados para tal finalidade: a) o recebimento da denúncia (3.6.2015) e o acórdão do STJ (3.8.2020); e b) os fatos ocorridos depois de 3.6.2009 e o recebimento da denúncia.



    Também rejeito a alegação da defesa de falta de indicação de dolo específico no crime de peculato desvio, ao argumento de que a mera aposição de assinatura nas cártulas não configuraria o dolo necessário para a caracterização do peculato.



    De acordo com a acusação, os saques em espécie foram efetivados no período de 29.9.2005 a 19.7.2010. Conforme já assinalado, a Corte Especial declarou a prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos praticados no intervalo de 29.9.2005 a 3.6.2007. Assim, os crimes subsistentes pelos quais o paciente foi condenado referem-se a fatos ocorridos após 3.6.2007.



    No caso, a conduta delitiva imputada ao réu refere-se ao suposto desvio de verbas públicas por meio da assinatura de cheques por ele emitidos — na condição de presidente do TCE/AP e assinados conjuntamente com o diretor financeiro do tribunal — e nominais ao próprio órgão público, sacados sistematicamente na “boca do caixa” para serem convertidos em dinheiro em espécie. No verso dos cheques era registrado que o dinheiro se destinava ao pagamento de “outras despesas variáveis”, “pagamentos diversos” e outras rubricas sem efetiva correspondência com os gastos aludidos. 



    Convém observar que a denúncia alerta que “a prática de saques em espécie na conta de instituição pública não possui embasamento legal, uma vez que não é permitida pela Lei 4.320/64 (art. 36). Ademais inexiste qualquer registro de situação emergencial justificando esse proceder” (eDOC 3, p. 11).



    Colho do acórdão condenatório:



    “Quanto aos saques em espécie, reitera o MPF que os saques foram realizados até o mês de julho de 2010, durante a gestão de JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO como presidente do TCE/AP, tendo sido comprovado por análise técnica realizada pelo Banco do Brasil que os valores levantados em espécie não correspondiam a despesas com pessoal – embora constasse em seu verso a menção a essa destinação –, não havendo contrapartida financeira entre os saques e outras transações. 



    Salienta que a folha de pagamentos do mês de maio de 2010 foi paga mediante débito em conta e liquidação de vários outros cheques, que totalizaram R$ 968.149,17 (novecentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e nove reais e dezessete centavos), valor muito inferior aos R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) sacados em espécie nos dias 19 e 20 de maio de 2010 a título de pagamento de pessoal”. (eDOC 5, pp. 18-19, grifo nosso)



    No peculato desvio ou malversação, o funcionário público confere destinação diversa à coisa, em benefício próprio ou de outrem, com violação de dever funcional de fidelidade à Administração. Consuma-se, pois, com a simples mudança do destino que é próprio do bem. 



    A Corte Especial reconheceu a materialidade e autoria da conduta do paciente de assinar cheques administrativos, na qualidade de ordenador de despesas, para a obtenção de numerário em espécie, desviando os recursos públicos de sua destinação original, durante o exercício da presidência do TCE/AP: 



    “A efetiva materialidade e autoria da conduta de assinar cheques para a obtenção de numerário em espécie foi, ademais, efetivamente comprovada nos autos. 



    Com efeito, o relatório de inteligência financeira do COAF (e-STJ, Apenso 10, fls. 96-140) evidencia a prática recorrente do réu JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO em emitir (sacar) cheques em benefício do próprio sacador (emitente), com a finalidade de obtenção de numerário em espécie, em desvio de recursos públicos de sua finalidade pública, durante o seu mandato como Presidente do TCE/AP.” (edoc 5, p. 53, grifo nosso).



    Aquele colegiado também entendeu caracterizado o especial fim de agir, necessário à configuração do peculato e, em sede de declaratórios, já refutou a alegação de sua não ocorrência, sustentada pela defesa. 



    A relatora tratou do tema em tópico específico intitulado “da configuração das elementares do crime de peculato-desvio e do dolo específico”. Nesse item, ela reafirma que a finalidade exclusiva dos cheques era permitir o saque em espécie na “boca do caixa”. 



    Transcrevo do voto proferido na AP 702 ED/AP:



    “O voto proferido pela i. Ministra Revisora corrobora essas conclusões, bem ressaltando que os embargantes, ao assinarem os cheques que só poderiam ser utilizados para a obtenção de numerário em espécie, agiram intencionalmente e com plena consciência da ilicitude de desviar dinheiro público de sua finalidade pública, conforme se infere da seguinte passagem do citado voto (e-STJ, fls. 25.354-25.366, sem destaque no original):



    Destaco, ainda, que o tipo subjetivo do peculato-desvio pune a conduta dolosa, expressada pela vontade consciente do agente de desviar a coisa (no caso, o dinheiro público) em proveito próprio ou de terceiro. 



    No presente caso, as provas demonstram que o Acusado JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO, na condição de Presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amapá, assinou os cheques emitidos em favor do referido órgão público a fim de que fossem sacados em espécie, por ele próprio, e também por meio de terceiras pessoas, principalmente do então Diretor Financeiro, Paulo Celso da Silva e Souza. Assim, realizou o levantamento dos montantes nas agências do Banco do Brasil, desviando o dinheiro público do fim a que se destinavam, em valores que, à época dos fatos, chegaram ao montante de R$ 100.801.327,00 (cem milhões, oitocentos e um mil e trezentos e vinte e sete reais).



    [...] 



    O desvio de finalidade é evidenciado pelo Relatório n.º 027-11, da Diretoria de Inteligência Policial do Departamento de Polícia Federal, segundo o qual se apurou que não houve contrapartida nos pagamentos e, tampouco, eram destinados ao fim mencionado no verso das cártulas, qual seja, o pagamento de pessoal”. (eDOC 5, pp. 108-109, grifo nosso)



    Por fim, afasto a pretensão de desclassificação para a modalidade culposa do peculato-desvio. Entendo que o HC 212.604/AP não se aplica à hipótese em questão, porquanto as situações são diversas. 



    No paradigma, a imputação ao corréu deriva da assinatura, num único dia, de 8 cheques que possibilitaram saques na conta do TCE/AP enquanto ocupou interinamente a presidência do órgão. Os valores supostamente desviados perfazem o valor total de R$ 344.178,30.



    Na situação dos autos o paciente teria, não na condição de interino, mas como titular da Presidência do TCE (período de 3.6.2009 a 19.7.2010, excluído o tempo alcançado pela prescrição), emitido diversos cheques administrativos à ordem do próprio sacador para desconto na “boca do caixa”.



    Ao comentar fatos ocorridos nesse período, o acórdão condenatório narra que “a análise da documentação bancária permitiu identificar que, nos dias 18 e 19 de novembro de 2009, foram sacados cheques na importância total de R$ 3.081.814,03; no mês de junho de 2010, cheques na importância total de R$ 3.036.235,92 (...) todos cheques assinados no anverso pelo diretor financeiro do TCE/AP e pelo réu JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO, na condição de presidente da Corte de Contas.



    Não é crível que ele tenha assinado inúmeros de cheques sem maiores questionamentos durante a sua gestão no TCE/AP, considerando não se tratar de procedimento usual de pagamento. 



    Além disso, há relato de testemunha no sentido da realização de saque feito pessoalmente pelo próprio paciente, a desconfigurar eventual alegação de desconhecimento da finalidade ilícita da sua conduta, conforme destacado no voto revisor da AP 702/AP:



    “No anexo IV do referido Relatório (fls. 126-140 – Apenso 10), são elencados dezenas de saques efetivados pessoalmente pelo próprio Denunciado, em todo o período descrito na denúncia.



    (...)



    A realização de saques pelo próprio JOSÉ JÚLIO DE MIRANDA COELHO é confirmada pelo depoimento, em Juízo, de João Gilberto Sakai Santos, também funcionário do Banco do Brasil (fls. 11.813-11.814; grifos diversos do original):



    ‘"Advogado – Boa tarde a todos. Sr. Sakai, sou Ricardo Oliveira, advogado, e defendo nesta ação penal os interesses do Sr. José Júlio de Miranda Coelho. O senhor conhece o Conselheiro José Júlio: Sabe quem é?



    Depoente – Sei. 



    Advogado – Teve algum contato com ele ao longo da sua atividade no Banco? 



    Depoente – Algumas vezes sim (...) 



    Advogado – Ok. O senhor sabe dizer se alguma vez ele efetuou pessoalmente algum saque das contas do Tribunal de Contas do Estado?



    Depoente – Das contas. Teve pelo menos uma vez que eu vi, atendi lá no saque que ele fez. 



    Advogado – Tá, mas foi da conta do Tribunal ou foi da conta de pessoa física? 



    Depoente – Do Tribunal. 



    Advogado – Tá. O senhor recorda o valor? 



    Depoente – Acho que na época era alguma coisa em torno de 200 mil. 



    Advogado – Certo. Esse cheque do Tribunal o senhor lembra se era nominal? 



    Depoente – Nominal ao Tribunal e endossado. 



    Advogado – Ok. Ele era o Presidente na época? O senhor se recorda? 



    Depoente – Sim’." (AP 702/AP, pp. 105-106, consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, grifo nosso)



    Saliento, no ponto, o que assentei na decisão agravada:



    “Desse modo, além de meramente não se observar o dever de cuidado por parte do paciente ao assinar os cheques, verifico a existência de dolo específico de realizar ato irregular quanto às assinaturas dos cheques para atingir finalidade ilícita em proveito próprio ou alheio – o acervo probatório analis